Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-12.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000099-12.2023.9.13.0000 Referência: PAD n. 108.142/2023 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 13/07/2023 Publicação: 21/07/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Naedson Lúcio de Carvalho, impetrante/advogado Leonardo Santamaria Alkmim Fagundes e coator apontado o comandante da 11ª RPM - PMMG, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelos nobres advogados doutor Leonardo Santamaria Alkimim Fagundes e doutora Gisele Albuquerque Morais, em favor do Cabo PM Naedson Lúcio de Carvalho, com pedido de trancamento do Inquérito Penal Militar de Portaria n. 108.142/2023 – 11ª Região de Polícia Militar (RPM) –, apontando como autoridade coatora o coronel César Willian Passos, comandante da 11ª RPM, sediada em Montes Claros/MG. Em sua petição, os impetrantes narram que, no dia 9 de maio de 2023, foi aberta a sessão de instalação do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 106.188/2023, em que se encontravam presentes o paciente e os membros da comissão processante, Tenente Wuelder Cruz Oliveira, Tenente Daniel Carvalho Miranda e Pablo Diego Fernandes Ribeiro. Disse que, além desses, estavam presentes também uma colega advogada doutora Lunna Cantídio Brandão, e a defensora ad hoc nomeada pela comissão, a 2ª Sgt PM Leticia Rodrigues Pereira. Afirmam que foi confeccionada a ata sem qualquer tipo de ocorrência, seguindo o trâmite legal. E, após o encerramento da sessão, o Ten PM Daniel Carvalho Miranda ficou conversando com o advogado do paciente, conversa sem qualquer conteúdo referente ao PAD. Dizem que, depois de três dias da instalação do PAD, o Ten PM Daniel Carvalho Miranda, em um comunicado via painel administrativo, enviou mensagem ao comandante da 11ª RPM e ao presidente da comissão processante do PAD reportando um fato mentiroso e descabido. Afirma que, em virtude disso, o comandante da 11ª RPM determinou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) em desfavor do paciente, sob a suspeita de que ele teria, em tese, cometido o delito de ameaça [art. 223 do Código Penal Militar (CPM)] e coação (art. 342 do CPM). Alegam que a conduta narrada pelo Ten PM Daniel Carvalho Miranda se trata de uma informação mentirosa, porquanto ele mesmo relata que os fatos podem “se tratar, ou não, de uma ameaça velada”. Alegam, ainda, que, se o paciente realmente tivesse praticado tal ato, ele teria sido preso em flagrante no dia da instalação do PAD, e o ofendido não teria esperado três dias para relatar o fato. Aduzem que o paciente vem se defendendo das acusações que lhe foram impostas em outro procedimento, inclusive em fatos que geraram o PAD, em que teria acontecido a mentirosa ameaça ao membro da comissão, tendo que suportar uma dor imensurável de uma investigação criminal de uma persecução injusta e criminosa. Argumentam que é para esses casos que se deve conceder o trancamento do IPM, em sede de habeas corpus, medida excepcional, mas admissível quando, de plano, se constata falta de justa causa para seu prosseguimento, seja em razão da atipicidade do fato narrado, seja pela falta de elementos que emprestem alguma base à investigação, além da falta de representação do tenente mentiroso. Alegam, também, que não houve a representação por parte do citado ofendido, o que considera essencial no crime de ameaça. Sustentam que, na cópia do painel administrativo (PA) que se encontra anexa à petição desta ação – o único elemento existente no IPM –, o Ten Cel PM Harley fala da necessidade de uma instalação de Relatório de Investigação Preliminares (RIP) para apurar melhor o fato, ou seja, não ver elementos de provas suficientes de autoria e materialidade. Questionam como o paciente poderia ter cometido a suposta ameaça a um superior dentro de uma sala com mais três superiores e não ser preso em flagrante. Sustentam, por fim, que não é possível a configuração dos crimes imputados ao paciente, em razão da ausência de materialidade e autoria, além da falta de representação da suposta vítima. Requereram que fosse concedida a medida liminar para sustar o IPM em andamento, Portaria nº 108.142/23 – 11ª RPM –, que tramita em desfavor do paciente, até que se julgue o mérito da presente ação. E, no mérito, requereu que seja concedida a ordem de habeas corpus para o trancamento do IPM mencionado, que tramita em desfavor do paciente, em razão da falta de autoria e materialidade e por ser um fato atípico. Em decisão de Evento 8 – DEC1 –, indeferi o pedido de concessão de medida liminar. As informações foram prestadas pelo excelentíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 14 – INF_HABEAS_CORP2). Transcrevo: Inicialmente, cabe frisar que o investigado, ora paciente do Habeas Corpus, está submetido a Processo Administrativo Disciplinar – PAD, de Portaria nº 106.188/2023, instaurado pela Corregedoria da instituição, por participar de uma organização criminosa que atuava na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cidade de Montes Claros, desde o ano de 2017, incluindo, ainda, a participação de outros policiais militares, dentre os quais, um Oficial Subalterno, fatos estes que também são objeto do processo criminal nº 2000896-81.2020.9.13.0003, que tramita na 3ª AJME. Em 02/04/2023, a 3ª AJME, por meio do Conselho Permanente, deferiu as seguintes cautelares em desfavor do referido militar: a) recolhimento domiciliar no período noturno de 22h00 às 07h00; b) recolhimento do porte de arma de fogo de todos os policiais militares; c) monitoramento eletrônico; e d) proibição de manter contato com vítimas e testemunhas. Outrossim, já no curso do processo nº 2000602-58.2022.9.13.0003, a Juíza Titular da 3ª AJME, havia determinado outras medidas cautelares, entres as quais, a proibição de manter contato com os demais indiciados/denunciados: Ten PM Luis Eustáquio Campos de Oliveira Soares, Sgt PM Marcelo Neves dos Santos, Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta e Cb PM Julimar Brito Ferreira; bem como o afastamento do Serviço Operacional e dos sistemas de informação da Polícia Militar, podendo prestar serviços administrativos alheios à função policial militar, típica de terceirizados, suspensas as senhas e qualquer forma de acesso aos bancos de dados próprios da PMMG e das forças de segurança pública. A respeito da Instauração do Inquérito Policial Militar de Portaria nº 108.142/2023/11ª RPM, temos a informar que o referido expediente foi instaurado com vistas a apurar as circunstâncias em que o nº 139.123-4, Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho, durante a reunião de instalação, referente ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD), de portaria nº 106.188/2023/CPM, no qual figura na condição de acusado, teria feito comentários de cunho ameaçador e coativos ao n° 169.286-2, 1º Ten PM Daniel Carvalho Miranda, que até então compunha a Comissão Processante na condição de vogal/interrogante. A decisão pela instauração de Inquérito Policial Militar pautou-se na gravidade dos fatos narrados pelo 1º Ten PM Daniel, os quais, amoldam-se, em tese, a tipos penais castrenses e demandam rigorosa apuração, sendo o IPM o instrumento mais adequado para produção de elementos de informação, e a consequente elucidação dos fatos. Destaca-se, ainda, que, muito embora o Tenente-Coronel PM Harley Francisco Lopes, Chefe do Estado-Maior da 11ª RPM, no PA protocolo nº 202305068343471-2305, tenha manifestado sobre a necessidade de se instaurar um Relatório de Investigação Preliminar para apurar os fatos, a decisão final sobre o ocorrido competia a autoridade com responsabilidade territorial, nos termos do art. 10 do Código de Processo Penal Militar, de tal sorte que o Oficial referendado não é o Comandante do militar investigado. Além disso, ao contrário do que afirma os causídicos subscritores da inicial, o crime de ameaça previsto no art. 223 do CPM não carece de representação, por se tratar de ação pública incondicionada, ao contrário do que ocorre no Código Penal Comum. Destarte, não há nenhum elemento para suspeitar que o 169.286-2, 1º Ten PM Daniel Carvalho Miranda tenha inventado os fatos que ensejaram a instauração do IPM para furtar-se de suas obrigações na condução dos trabalhos na CPAD, tal como alegado pelos patronos do militar investigado. Por fim, como destacado por vossa excelência, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 587.198/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020), “somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prova sobre a materialidade.” Portanto, no caso em tela, não se vislumbra tais circunstâncias, capazes de ensejar o trancamento da investigação criminal que, se não for procedente, certamente será solucionado pelo não indiciamento e possível promoção de arquivamento pelo Parquet. Em seu parecer, juntado no Evento 25 – PARECER1, a eminente procuradora de justiça assim se manifestou: Pois bem, trata-se de questão singela, tendo em vista que o impetrante pretende o trancamento do IPM simplesmente porque, segundo a sua própria percepção, o 1º Ten PM Daniel Carvalho Miranda, suposta vítima dos crimes de ameaça e coação apurados no IPM em questão, teria comunicado um fato “mentiroso e descabido” ao Comandante da 11ª RPM, sem nem sequer representar contra o ora paciente (evento 1 - INIC1 - fls. 02). Desta forma, já de início, é possível perceber que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, pelo que se extrai dos autos, o impetrante se dedicou ao longo da petição inicial a insultar a suposta vítima, chamando-a o tempo todo de “mentirosa”, tão somente por não se conformar com a determinação de instauração do IPM em desfavor do paciente, a qual decorreu da comunicação dos fatos realizada por quem, simplesmente, ele chamou de “Tenente mentiroso”. Há de se considerar, no entanto, que a instauração de inquérito policial militar visa, justamente, apurar os fatos e as circunstâncias em que eles se deram, com o intuito de verificar a existência ou não de provas da materialidade e de indícios de autoria, só se tornando possível afirmar, com certeza, se a conduta perpetrada pelo investigado constitui ou não infração penal, após passar sob o crivo do Ministério Público. Isso porque, considerando que o Ministério Público detém atribuição privativa para a propositura da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, as conclusões eventualmente manifestadas na fase investigativa não vinculam, em hipótese alguma, a compreensão do representante do Órgão Ministerial a respeito dos fatos em apuração, cabendo tão somente a ele decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento de denúncia. Diante disto, não se pode admitir que o IPM instaurado para apurar o ocorrido seja trancado tão prematuramente, revelando-se necessário dar continuidade ao seu processamento para que, ao final, fique esclarecido como tudo aconteceu, alcançando-se, assim, a verdade dos fatos. Pelo exposto, mostrando-se absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento, com o consequente regular prosseguimento do IPM nº 108.142/23-IPM/11ª RPM. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que o pedido de habeas corpus não poderá ser acolhido, conforme passo a demonstrar. Entendo que a lógica jurídica e o bom senso indicam que, pelo menos agora, não há justificativas para obstar o prosseguimento da ação penal, porque isso implicaria incursão nos elementos indiciários e sua valoração fora de umas das causas primárias para seu trancamento. Desta feita, saliente-se que, em regra, as ações penais, no âmbito da Justiça Militar, são públicas incondicionadas, não havendo que se falar em representação da parte ofendida [art. 29 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)]. Como se sabe, a medida extrema do trancamento da ação penal ou do Inquérito Policial Militar (IPM) funda-se em argumentos válidos que o justifiquem, através de provas pré-constituídas, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade. Na verdade, é o que dispõe a legislação processual pertinente (letras “c”, “g” e “h” do art. 467 do CPPM), bem como o entendimento já assentado em nossos tribunais superiores. Destaco: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. EXCEÇÃO DA VERDADE. TESE DEFENSIVA QUE DEMANDA APROFUNDADO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decidido pelo Tribunal a quo, no acórdão impugnado, não divergiu da jurisprudência desta Corte, no sentido de que somente é possível o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso. 2. A queixa preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo, suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Acolher a tese de exceção da verdade ou mero animus denunciandi que leva à inépcia da denúncia, sustentada pela recorrente, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 123.582/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 23/10/2020.) EMENTA: Processual penal. Direito penal militar. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de publicação ou crítica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 indevida. Inadequação da via eleita. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva no sentido da atipicidade da conduta praticada, em tese, pelo paciente, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 202804 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 27-08-2021 PUBLIC 30-08-2021) Conforme já me manifestei em semelhantes ações de habeas corpus, quando o IPM traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria que, em tese, constituam delito, entendo que tais fatos, dentro da formação do denominado “opinio delicti”, a ser exercitado pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, uma vez que há aqui a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, o próprio Ministério Público poderá requerer o arquivamento, com fundamento no §2º do art. 25 do CPPM. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A extinção prematura da ação penal, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, ou a presença de alguma causa extintiva de punibilidade. Além disso, a jurisprudência desta Corte admite o trancamento da ação penal quando inepta a exordial acusatória, sem prejuízo de que outra peça acusatória seja oferecida, desde que sanados os vícios que ensejaram tal reconhecimento. 2. Na hipótese, conquanto sucinta, a denúncia elenca o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa, já que suficientemente narrada a conduta imprudente do recorrente, consubstanciada no fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de este, na condição de motorista profissional, ao realizar conversão à direita, não ter observado as cautelas necessárias quanto ao trânsito da bicicleta conduzida pela vítima, vindo a causar o acidente e, consequentemente, a morte da ciclista. Além disso, a discussão acerca da efetiva demonstração da culpa pela imprudência é questão afeta ao próprio mérito da ação penal, devendo ser devidamente elucidada no bojo da instrução criminal. 3. Para que seja deflagrada a ação penal, basta a materialidade e a existência de indicativos mínimos de autoria, o que ocorreu na espécie, não sendo possível a verificação, de plano, de ausência de justa causa para a instauração da persecutio criminis. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 98.203/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 17/9/2018.) PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 3. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CULPA DEVIDAMENTE NARRADA. 4. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELINEADOS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 5. LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, a denúncia é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. 3. No ponto, esclareço, ainda, que a culpa está devidamente delineada na inicial acusatória, que afirma "que a culpa do acidente deve ser atribuída à conduta do acusado, porquanto não tomou as medidas necessárias quando não tomou a distância necessária da motocicleta pilotada pela vítima André, ainda dirigia há aproximadamente 80 km/h em via pública e não possuir habilitação para conduzir o veículo automotor". 4. Não há se falar em ausência de justa causa, porquanto devidamente delineada a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Nesse contexto, a comprovação ou não dos fatos deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos. De fato, não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. Dessa forma, mostra-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual. 5. No que concerne à ausência de representação da vítima, com relação à ação penal por lesão corporal, verifico que a matéria não foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 previamente examinada pelo Tribunal de origem. Dessa forma, eventual exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça revelaria verdadeira supressão de instância. Como é cediço, admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir. 6. Habeas corpus não conhecido. (RHC n. 102.239/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 10/5/2019.) – grifei. Entendo que as teses de defesa do militar poderão ser analisadas, percucientemente, nos autos do processo principal, já instaurado, permitindo a apreciação das provas em uma instrução criminal. Por entender que os autos não trazem qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo de abuso de poder relacionado ao procedimento investigativo, bem como à propositura ou à condução da ação penal, denego o pedido de ordem da presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator